Tribunal: TJBA
Processo: 8030340-04.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030340-04.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HORTENSIA GOMES PINHO

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: ANDRE LUIZ DUARTE TEIXEIRA

Advogado(s)
:
TAILANE FONSECA MARQUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. TEMA 940 DO STF. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. DIREITO DE REGRESSO DO ESTADO EM FACE DO SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, DA CF/88. RECONHECIMENTO
EX OFFÍCIO
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS ART. 9º E 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8030340-04.2022.8.05.0000
,
figurando como Agravante
HORTÊNSIA GOMES PINHO
e como Agravado
ANDRÉ LUIZ DUARTE TEIXEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acatar a denunciação a lide do Estado da Bahia e ica
RECONHECER
EX OFFICIO
A ILEGITIMIDADE PASSIVA
da parte, aqui recorrente, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito de relação à agravante, conforme art. 485, VI, do CPC,
e
DECLARAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA